Tribunal: TJDFT
Processo: 0701398-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (198) PROCESSO: 0701398-51.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: WELLIANA LORRANE RUAS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. TRATAMENTO DOMICILIAR – HOME CARE. ENERGIA ELÉTRICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO. 1. Determina o Código de Processo Civil, em seus artigos 141 e 492, que a lide deve ser decidida nos limites do que foi proposto, sendo vedado ao magistrado conhecer de questões não alegadas, proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Preliminar de julgamento ultra petita parcialmente acolhida para decotar da sentença a condenação do Distrito Federal ao custeio da instalação de medidor autônomo dada a ampliação do limite subjetivo do pedido deduzido na inicial. 2. A saúde constitui direito fundamental constitucionalmente assegurado. Além de inserida como direito social previsto no art. 6o da CF e garantida na ordem social por políticas sociais e econômicas que assegurem a universalização (art. 196 da CF), seu conteúdo essencial está intimamente conectado ao direito à vida e ao postulado normativo da dignidade humana. Assim, a garantia do direito à saúde, bem da vida indisponível, é dever do qual o Estado não pode se eximir, cabendo ao Poder Público o emprego de ações e esforços necessários ao seu efetivo e pleno exercício. 3. No caso, a autora é acometida de doença renal crônica, motivo pelo qual necessita fazer diálise peritoneal diária domiciliar noturna, sessões que duram cerca de 9 horas cada, utilizando-se do aparelho Homechoice para o tratamento. Comprovada a hipossuficiência da autora para o custeio do elevado consumo de energia elétrica decorrente do uso de aparelho imprescindível à manutenção de sua saúde e vida, irreparável a sentença quanto à condenação do réu Distrito Federal ao custeio das despesas de energia elétrica havidas na rede destinada aos aparelhos de diálise peritoneal da autora a fim de resguardar a continuidade do indispensável tratamento. 4. Recurso parcialmente provido. Preliminar de julgamento ultra petita parcialmente acolhida. No mais, sentença mantida. No especial o recorrente alega violação ao artigo 1o da Lei 8.742/1993, sob o argumento de que o pedido inicial não tem procedência, porque o custeio de energia elétrica não seria de sua competência em razão de não se enquadrar no conceito de serviço de saúde. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação ao artigo 14 da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas no recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 1o da Lei 8.742/1993, porque “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF)”. (AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Ademais, ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir, pois a turma julgadora concluiu que, em razão da necessidade do funcionamento constante do aparelho de oxigênio que assegura a mínima qualidade de vida à recorrida, é dever do recorrente arcar com o pagamento das despesas com a energia elétrica. Assim, rever tal assertiva, encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso também não deve ser admitido quanto à alínea “c”, do dispositivo constitucional, porquanto “inviável a apreciação de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial (alínea "c" do art. 105, III, da CF), quando não demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, nos termos legais e regimentais” (AgInt no AREsp 1220848/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 5/8/2020). De igual modo, o recurso extraordinário não merece seguimento, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (RE 1228444 AgR Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 8/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003